Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-56.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, ‘a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002928-56.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIENE DIONIZIA VIEIRA - CPF: 005.918.911-82 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTANA - CPF: 335.466.538-66 (ADVOGADO), ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E DE REGULAÇÃO (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, ‘a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)'.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCIENE DIONIZIA VIEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, o qual indeferiu a petição inicial e o respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, declarando o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Oposto Embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões recursais, aduz a Apelante que, “a presente demanda trata de mandado de segurança preventivo, com o fito de proteger os interesses da Apelante de arbítrios estatais que se baseiem tão somente em resolução nula, a saber RDC 56/2009 ANVISA”.

Argumenta que, “
vem sofrendo prejuízos financeiros, uma vez que por fundado receio da coação estatal não está desenvolvendo as suas atividades empresariais, desta feita, seus prejuízos são irreparáveis ou de difícil reparação, tornado necessários que lhe seja concedida os efeitos antecipados da tutela, para suspender as coações que venham a ser aplicadas sob fundamentação de violação a RDC 56/2009 ANVISA”.

Pontua que, “
a Recorrida age em desacordo com o texto constitucional, da aplicação da lei vigente e contra decisão judicial proibindo o uso do equipamento para bronzeamento artificial sem qualquer amparo científico, lógico ou legal para a sua alidade, sendo certo ainda que com o presente ato normativo a Apelante encontra-se com as suas atividades parcialmente paralisadas, sofrendo prejuízos financeiros, por dado receio”.

Destaca que,
o STF já declarou, por meio do julgamento do RE 1.101.973 (Tema 1.075 da repercussão geral), a inconstitucionalidade do Art. 16 da Lei no. 7.347/1985, acolhendo a tese recursal de que as sentenças proferidas em sede de ações coletivas podem ter ampla eficácia subjetiva, de modo a alcançar os interesses de todos detentores do direito meta-individual discutidos na ação paradigma.

Afirma que, a jurisprudência aplicada ao caso é no sentido favorável ao pedido formulado, tendo como parte ré Prefeitura Municipal.

Com base nestes fundamentos, o provimento do apelo, para reformar a sentença proferida, concedendo a segurança.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 144078767)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
LUCIENE DIONIZIA VIEIRA
impetrou Mandado de Segurança Preventivo em face do Município de Mirassol D ́Oeste, em síntese, para que possa explorar legalmente suas atividades – câmaras de bronzeamento artificial, sem a intervenção estatal, baseada na Resolução n. 56/2009, da ANVISA e ainda, a Lei n. 13.874/2019.

Pois bem.

Como se sabe, o mandado de segurança preventivo pode ser impetrado, nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009, de forma que fique comprovado pelo impetrante o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, senão vejamos:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

Todavia, o caso em exame se dissocia dos demais, porquanto se trata de impetração preventiva, sendo que a própria Impetrante/Apelante busca a tutela para:
“garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, protegendo a livre iniciativa, dos arbítrios estatais baseados em resolução nula, 56/2009 ANVISA”.

Dos documentos trazidos à baila pela impetrante, não há nada concreto que evidencie estar a Apelante na iminência de ver seu labor comprometido por alguma conduta que possa ser imputada à Municipalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus , nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009” (TJMT - N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”. (TJMT - N.U 0006993- 31.2015.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)”.

Com efeito, diante da ausência de provas de que a violação ao direito líquido e certo já tenha ocorrido no passado e/ou esteja na eminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pelas autoridades impetradas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023